Tribunal: TJDFT
Processo: 0702327-57.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702327-57.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CIELO S.A., BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: NEILICEIA ATAIDES BARROS DECISÃO As partes Banco do Brasil e Neiliceia Ataides Barros celebraram acordo, dispondo integralmente sobre o objeto da demanda. Nos termos do art. 11, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, compete ao relator homologar as transações ou acordos apresentados antes do julgamento. Diz o art. 844, §3o, do CC, que "a transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível. Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos codevedores". Desse modo, concluo que o acordo ora homologado, por se tratar de obrigação solidária (art. 18 do CDC) e cuja extinção se estende ao co-devedor, alcança a primeira recorrente. A homologação do acordo entre a autora e o banco requerido, mesmo sem a interveniência da requerida Cielo, extingue a dívida em relação a esta também. Assim, homologo o acordo apresentado (ID 53537163) para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC. Deverá o feito ser retirado da pauta de julgamento. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator